Tribunal: TJSP
Processo: 1016509-96.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Autora que afirmou ter sido locatária do imóvel e responsável pela unidade consumidora, situada em MG até a mudança para Ribeirão Preto/SP (março/2014). Comprovado que a autora residia em outro local na mesma época das

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Autora que afirmou ter sido locatária do imóvel e responsável pela unidade consumidora, situada em MG até a mudança para Ribeirão Preto/SP (março/2014). Comprovado que a autora residia em outro local na mesma época das faturas de consumo negativada. Dívida propter personam. Obrigação que deve ser suportada por quem de fato usufruiu do serviço e não pela antiga proprietária do imóvel, tendo em vista o caráter pessoal e não propter rem da obrigação. Declaração de inexigibilidade das faturas negativadas. Determinação para retiradas das restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária. Autora que alegou ter solicitado o cancelamento dos serviços antes da mudança de cidade, não comprovando o pedido (prova positiva), ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC). Concessionária que não pode produzir prova diabólica/negativa da não solicitação. Testemunhas da autora que não souberam informar se ela solicitou o cancelamento dos serviços de energia do endereço anterior. Transferência de titularidade da unidade consumidora. Danos morais. Encerrada a relação locatícia, cabe ao locatário do imóvel requerer a alteração da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica. Conduta negligente da usuária. Danos morais não configurados. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016509-
96.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MÁRCIA RAQUEL
CARVALHO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016509-96.2018.8.26.0506 -Voto no 9833
2
Voto no 9.833
Apelação no 1016509-96.2018.8.26.0506
Apelante: MÁRCIA RAQUEL CARVALHO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Comarca: Ribeirão Preto (7a Vara Cível)
Juiz: Roberta Luchiari Villela
Apelação. Prestação de Serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito c./c.
indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Autora
que afirmou ter sido locatária do imóvel e responsável pela
unidade consumidora, situada em MG até a mudança para
Ribeirão Preto/SP (março/2014). Comprovado que a autora residia
em outro local na mesma época das faturas de consumo
negativada. Dívida propter personam. Obrigação que deve ser
suportada por quem de fato usufruiu do serviço e não pela antiga
proprietária do imóvel, tendo em vista o caráter pessoal e não
propter rem da obrigação. Declaração de inexigibilidade das
faturas negativadas. Determinação para retiradas das restrições
junto aos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária.
Autora que alegou ter solicitado o cancelamento dos serviços antes
da mudança de cidade, não comprovando o pedido (prova
positiva), ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).
Concessionária que não pode produzir prova diabólica/negativa da
não solicitação. Testemunhas da autora que não souberam
informar se ela solicitou o cancelamento dos serviços de energia
do endereço anterior. Transferência de titularidade da unidade
consumidora. Danos morais. Encerrada a relação locatícia, cabe ao
locatário do imóvel requerer a alteração da titularidade da unidade
consumidora de energia elétrica. Conduta negligente da usuária.
Danos morais não configurados. Sentença parcialmente reformada.
Sucumbência
alterada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcia Raquel Carvalho Silva
em face da sentença de fls. 124/127, proferida nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c./c. indenização por danos morais, que foi promovida contra a
Cemig Distribuição S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016509-96.2018.8.26.0506 -Voto no 9833
3
A ação foi julgada improcedente, condenado a Apelante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), ressalvada a gratuidade da justiça.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 19/02/2020 (fls. 128).
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade
da justiça (fls. 30). Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do
art. 1.007, §3o do CPC. Contrarrazões às fls. 139/144.
A Apelante requer a reforma da sentença. Alega que residiu em imóvel locado
na cidade de Moema/Minas Gerais até meados de fevereiro/2014, mudando-se para
Ribeirão Preto/SP em 10/03/2014. Aduz que solicitou, via telefone, o cancelamento da
prestação de energia elétrica no endereço de Moema/MG, mas teve seu nome negativado
em razão de faturas vencidas em novembro e dezembro/2016. Sustenta ser aplicável a
inversão do ônus da prova e que a Apelada não comprovou o desligamento dos serviços
prestados. Argumenta que as inscrições pretéritas nos órgãos de proteção ao crédito
também eram indevidas. Por tais motivos, requer a declaração de inexistência dos débitos e
indenização por danos morais.
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
Adoto o relatório da sentença:
MÁRCIA RAQUEL CARVALHO SILVA ajuizou ação declaratória, c.c.
Indenizatória, contra CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, sob o resumido fundamento
de que residiu no imóvel alugado, situado na Rodovia MG 170, altura do KM
9/10, Sitio Amizade, no 192, centro, Boate La Bonita, na comarca de
Moema/MG, até fevereiro de 2014, mudando-se em março de 2014 para a
Comarca de Ribeirão Preto; declara que, ao desocupar o imóvel, requereu,
através de contato telefônico, o cancelamento da prestação de serviço junto à
empresa ré; informa que em 21/07/2017, ao realizar a aquisição de seu veículo,
foi surpreendida com a informação de que seu nome encontrava-se com
restrições junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, impossibilitada de realizar
qualquer compra e obter crédito, sendo obrigada a inserir o nome de seu
companheiro no contrato; salienta que os débitos cobrados, novembro e
dezembro de 2016, são indevidos, pois não mais residia em Moema/MG;
requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016509-96.2018.8.26.0506 -Voto no 9833
4
ônus da prova; diante dos transtornos sofridos, requereu seja declarada a
inexistência do débito, bem como a condenação da empresa ré ao pagamento de
indenização por danos morais (fls. 1/12). Juntou documentos (fls. 13/29).
A tutela de urgência foi indeferida (fls. 30/31).
Em contestação, a ré contrapôs os argumentos da autora, sustentando a
legalidade da conduta, em conformidade com as Resoluções 476/2012 da
ANEEL; declara que inexiste solicitação de encerramento do contrato no ano de
2014 e que a toda solicitação é entregue protocolo no momento do requerimento;
informa que o procedimento não foi adotado pela parte autora (art. 27 e 70, da
Resolução Normativa no 414/2010 - ANEEL), não havendo falar em conduta
antijurídica ou negligente, sendo centro que eventuais dissabores
experimentados foram fruto de sua própria inércia em não providenciar o
encerramento do contrato de energia elétrica no momento da desocupação do
imóvel; enfatizou a existência de anotações preexistentes em nome da parte
autora, impugnando especificamente a pretensão indenizatória; ao final, requereu
a improcedência da ação, condenando a parte autora em litigância de má-fé (fls.
36/53). Juntou documentos (fls. 52/72).
Seguiram-se réplica (fls. 75/79); decisão saneadora fixando o ponto
controvertido, bem como designando audiência de instrução (fls. 85/86);
audiência de instrução com oitiva de testemunhas (fls. 104/105); alegações finais
escritas (fls. 117/119 e 120/123).
A Apelante afirmou na inicial que até fevereiro/2014 residia em imóvel locado
na cidade de Moema/Minas Gerais, mudando-se em março/2014 para a cidade de Ribeirão
Preto/SP.
Os comprovantes de residência, consistentes em fatura de energia elétrica da
CPFL, de fls. 16/19 comprovam que desde maio/2014 a Apelante reside em Ribeirão
Preto/SP.
Também corroboram para demonstram a residência em Ribeirão Preto/SP os
seguintes documentos: a) fls. 27 em relação a 2015; b) faturas de telefonia vencidas em
outubro e dezembro/2016; c) fls. 24/25 em relação a 2018.
Alegou a Apelante que “buscou juntamente a requerida, através de contato por
telefone, o cancelamento da prestação de energia elétrica no endereço, uma vez que,
estava deixando de ser locatária do imóvel” (fls. 4).
Não apresentou nenhuma comprovação do referido pedido, sequer indicando
número de protocolo do pedido ou data em que foi realizado.
Em contestação, a Apelada defendeu a regularidade da conduta porque o nome
da Apelante consta como usuária dos serviços, inexistindo pedido de alteração de
titularidade ou encerramento de contrato no ano de 2014, apresentando cópia de tela de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016509-96.2018.8.26.0506 -Voto no 9833
5
sistema (fls. 38).
Destacou, também, a existência de débitos pretéritos referentes a protestos de
títulos em 22/06/2016, anteriores a negativação realizada pela concessionária em
13/12/2016, motivo pelo qual aplicável a Súmula 385 do STJ.
Em réplica, a Apelante reiterou os argumentos iniciais, acrescentando que a
concessionária deveria ter suspendido os serviços em razão dos débitos e a notificado sobre
o ocorrido. Em relação aos débitos pretéritos não negou sua regularidade, apenas insistindo
que fazia jus a indenização em razão da indevida negativação.
Instadas a especificarem provas, a Apelada informou não ter mais provas a
produzir (fls. 81) e a Apelante pleiteou a produção de prova oral (fls. 83/84) indicando
testemunhas (fls. 92/93).
Em decisão saneadora, foi deferida a produção de prova oral, fixando como
ponto controvertido “a tentativa da autora em providenciar o cancelamento do contrato de
fornecimento de energia elétrica junto à ré, ainda que por via telefone”, deixando
registrado que “É ônus da autora a elucidação do ponto controvertido, vez que
constitutivo do direito alegado” (fls. 85/86).
Em audiência, as duas testemunhas arroladas pela Apelante confirmaram que
ela reside em Ribeirão Preto desde 2014 e não retornou para Minas Gerais deste então,
entretanto nenhuma delas soube informar se a Apelante tomou alguma providência para
pedir o desligamento dos serviços de energia elétrica (fls. 106/112).
A inexigibilidade dos dois débitos negativados, referentes a faturas de consumo
vencidas em 13/11 e 13/12/2016 (R$ 496,00 e R$ 207,00 respectivamente), deve ser
reconhecida porque a Apelante comprovou residir em outro local desde maio/2014,
juntando diversas faturas de consumo que indicam a residência em Ribeirão Preto/SP, o
que foi confirmado pelas duas testemunhas (fls. 59/64).
O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
cobrança pelos serviços de energia elétrica configura obrigação propter personam e não
propter rem, ou seja, não acompanham o imóvel, mas, sim, o real consumidor do serviço
prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016509-96.2018.8.26.0506 -Voto no 9833
6
Comprovado que a Apelante não residia mais na unidade consumidora que
gerou os débitos negativados e, portanto, não usufruiu dos serviços prestados, de rigor a
reforma da sentença para declarar a inexigibilidade das duas faturas negativadas pela
Apelada, que deverá providenciar a baixa das restrições junto aos órgãos de proteção ao
crédito, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais),
limitadas a trinta dias.
Passa-se a análise dos danos morais pleiteados.
Verifica-se no documento de fls. 20/21, apresentado pela própria Apelante, que
os débitos discutidos nos autos se referem as faturas vencidas em 13/11 e 13/12/2016. No
referido documento observa-se que há outras restrições, entre elas dois protestos datados de
22/06/2016, logo, anteriores aos apontamentos efetuados pela Apelada.
Diante de tal fato, ainda que com as reservas pessoais deste relator quanto à
essa questão, mas curvando-me ao entendimento da Câmara, correta a sentença em
registrar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Entretanto, no presente caso, os danos morais devem ser afastados
primeiramente por outro motivo. Vejamos:
O mero reconhecimento da inexigibilidade dos débitos negativados não enseja
a indenização por danos morais se não forem decorrentes de conduta ilícita da empresa que
efetuou a negativação. Não se trata de inexistência de relação jurídica, eis que a própria
Apelante afirmou na inicial que foi titular da unidade consumidora até fevereiro/2014, bem
como não é o caso de falha na prestação de serviços da Apelada.
A Apelante alegou que solicitou, por telefone, “o cancelamento da prestação
de energia elétrica no endereço”, antes de sair do imóvel, informando que em 10/03/2014
foi residir em Ribeirão Preto/SP, mas não apresentou nenhuma comprovação do pedido,
sequer indicando número de protocolo da solicitação, ônus que lhe incumbia. Destaque-se
que as testemunhas não souberam informar se tal providência foi tomada pela Apelante.
A Apelada alegou que não há registro de nenhum pedido de alteração de
titularidade ou cancelamento de serviços no ano de 2014, conforme registro de seu sistema
(fls. 38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016509-96.2018.8.26.0506 -Voto no 9833
7
Descabe a Apelada a produção de prova diabólica, ou seja, prova negativa de
inexistência do pedido. Cabia a Apelante comprovar a alegação da solicitação de
cancelamento dos serviços (prova positiva), nos termos do art. 371, I, do CPC.
Cabe ao usuário solicitar a concessionária de energia a alteração de titularidade
da unidade consumidora, eis que a empresa não tem como simplesmente “adivinhar” que
um usuário deixou de ser responsável por um imóvel.
Finda a relação locatícia, cabia a locatária, responsável pela unidade
consumidora e usuário do serviço de fornecimento de energia elétrica, providenciar a
comunicação à prestadora do serviço, solicitando o desligamento ou a transferência da
titularidade, a fim de se abster da responsabilidade por débitos posteriores. Não o tendo
feito, eis não restou comprovado o pedido nos autos, evidente que a Apelante agiu de
forma negligente.
Não há como exigir que concessionária tenha conhecimento de quem está
consumindo a energia elétrica, motivo pelo qual o serviço é legitimamente cobrado daquele
que está cadastrado em seu sistema interno.
Portanto, a conduta negligente da usuária/consumidora em não requerer a
alteração de titularidade da unidade consumidora, da qual deixou de ser locatária, foi a
ensejadora dos débitos lançados em seu nome, não havendo falha na prestação de serviços,
mas mero exercício regular de direito por parte da concessionária, art. 188, I, do CC, sendo
descabida a pretensão de reparação por danos morais, eis que ocorreu na hipótese a culpa
exclusiva do consumidor pelo dano sofrido (art. 14, § 3o, II, do CDC).
A discussão não é nova e, em situações similares, assim já decidiu esta Corte
Paulista:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com os pedidos de
repetição de indébito em dobro e de indenização por danos morais

Inadimplemento de faturas de energia elétrica Negativação de dados Suposta
venda do imóvel Dever do titular da unidade consumidora de solicitar
junto à companhia a alteração da titularidade quando da transferência do
bem a terceiros Ausência de prova sobre esse pedido, art. 373, I, do
Código de Processo Civil Regularidade da continuidade da emissão das
faturas em nome do autor Inexistência de ato ilícito, art. 188, I, do Código
Civil Culpa exclusiva do consumidor, art. 14, § 3.o, II, do Código do
Consumidor Exigibilidade dos valores Irrelevância da existência de outra
unidade consumidora estar em nome do autor diante da possibilidade de o
usuário possuir diversos imóveis e se responsabilizar pelo pagamento dos
serviços de energia elétrica vinculados a eles
Inversão do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016509-96.2018.8.26.0506 -Voto no 9833
8
Improcedência da ação
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1007059-40.2016.8.26.0526; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 2a Vara; Data do Julgamento:
14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE REFORMA ACERTO DA R. SENTENÇA CORTE DE ENERGIA
ELÉTRICA
-
AUTOR
QUE
DEIXOU
DE
TRANSFERIR
A
TITULARIDADE DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
COMO LHE COMPETIA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENERGIA
RESTABELECIDA
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA

REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA
DA
R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1001411-49.2017.8.26.0363;
Relator
(a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro
de Mogi Mirim - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Autor
pleiteia indenização por danos morais em razão de seu nome ter sido
negativado por dívida de energia elétrica contraída pela ré Autor que foi
negligente ao não proceder à alteração de titularidade da conta de consumo
Danos morais não configurados Aplicação do art.252 do RITJSP
Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001616-
91.2018.8.26.0024; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do
Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019).
Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por
danos morais. Transferência de titularidade da unidade consumidora. Danos
morais. Terminada a relação locatícia, cabe ao locatário do imóvel requerer
a alteração da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica,
sendo incabível indenização por danos morais. Sentença reformada. Recurso
provido. (Apelação no 000442193.2011.8.26.0019, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28.a
Câm.Dir.Priv., j.10.6.13, v.u.).
Prestação de serviços Energia elétrica Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. danos morais Autora que, ao fim do contrato de locação, deixou
de alterar o cadastro junto à concessionária, permanecendo como
responsável pela unidade consumidora
Ônus que a ela competia

Impossibilidade de se atribuir tal responsabilidade à ré Sentença mantida
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 0004854-28.2010.8.26.0506; Relator
(a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2016; Data de
Registro: 15/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016509-96.2018.8.26.0506 -Voto no 9833
9
Diante do exposto, afasta-se a pretensão de recebimento de indenização por
danos morais, sendo, de rigor, a reforma parcial da sentença.
Em razão da alteração do julgado, necessária a redistribuição da sucumbência.
As partes decaíram igualmente em parte de seus pedidos, devendo cada parte
arcar com metade das custas e despesas processuais. Em relação aos honorários
advocatícios, considerando o baixo valor da causa (R$ 704,05), o baixo proveito
econômico obtido e a ausência de indicação da pretensão em danos morais, necessária que
sejam arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil
reais) para cada parte a ser arcado pela parte contrária, vedada a compensação e respeitada
a gratuidade concedida.

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos
termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator